Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENAÇÃO. REJEIÇÃO. ICMS/DIFAL. LEI DISTRITAL No 1.254/96. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE DA LEI DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do ICMS/DIFAL, sob o argumento da impossibilidade de reconhecimento da constitucionalidade superveniente da Lei Distrital no 1.254/96.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) se a Lei Distrital no 1.254/96, editada antes da Lei Complementar no 190/2022, pode produzir efeitos após sua publicação; (ii) se a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 1.287.019 e na ADI 5.469 permite a exigibilidade do tributo anteriormente ao exercício de 2022; (iii) se a impetrante faz jus à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS/DIFAL.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, quando a simples leitura da sentença é eficiente a evidenciar que o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, porquanto o julgador somente é obrigado a se manifestar sobre os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 e da ADI 5.469, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a exigibilidade do ICMS/DIFAL ficaria suspensa a partir do exercício financeiro de 2022, permitindo a cobrança até 31/01/2021 e após o advento da respectiva Lei Complementar.
6. A alegação de constitucionalidade superveniente não se aplica ao caso, pois a análise da compatibilidade da Lei Distrital com a legislação federal trata-se de controle de legalidade, e não de constitucionalidade.
7. A exigibilidade do ICMS/DIFAL no período anterior à Lei Complementar no 190/2022 foi afastada apenas para contribuintes que já tinham ações em curso antes da decisão do STF, o que não se aplica à impetrante, que ingressou com o mandado de segurança posteriormente.
8. A restituição de valores recolhidos a título de ICMS/DIFAL não é cabível, pois a cobrança se deu conforme a legislação vigente e a modulação dos efeitos do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida.
10. Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 1.254/96 permaneceu válida, mas seus efeitos ficaram suspensos até a edição da Lei Complementar no 190/2022.
11. A modulação dos efeitos da decisão do STF permitiu a cobrança do ICMS/DIFAL a anteriormente ao exercício de 2022, não sendo possível afastá-la com base em alegação de inconstitucionalidade superveniente.”